Tribunal: TJMT
Processo: 1010615-20.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
RAI 1010615-20.2021.8.11.0000
Vistos,
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Jean Carlos Senger Patricio, contra decisão prolatada na Ação de destituição de inventariante n° 1003511-06.2021.8.11.0055, em trâmite perante o r. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que removeu o agravante da condição de inventariante e nomeou com inventariante o agravado Thiago Gregório Martinez.
A parte Agravante esclarece que “fora nomeado inventariante nos autos de inventário que tramitam sob o no 1000928-48.2021.8.11.0055 perante a Segunda Vara Cível da Comarca de Tangara da Serra – MT e desde a data de compromisso, vinha procedendo com as diligências necessárias a regular administração do espólio. Realizado regularmente as primeiras declarações, mesmo sem qualquer comprovação eficaz, os AGRAVADOS passaram a questionar a atuação do AGRAVANTE sob a afirmação de que este estaria ocultando patrimônio do “de cujus” já que estariam em nome de terceiros e sendo sonegados pelo então inventariante. Como forma de destituir o AGRAVANTE da função de inventariante, promoveram AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE INVENTARIANTE C/ PEDIDO LIMINAR sob o no 1003511- 06.2021.8.11.0055 ao qual passou tramitar em apartado ao processo de inventário.” (Id. 91168972, pág. 4-5).
Defende que o magistrado de origem acatou os argumentos do agravado e nomeou inventariante sem observar a ordem prevista no artigo 617 do CPC, eis que o Sr. Thiago Gregório Martinez, nomeado como inventariante, é pessoa estranha no rol de herdeiros sucessores, pois não fora reconhecido mediante devido processo legal qualquer ligação genética com o “de cujus”.
Assevera que o agravado nomeado vem agindo de forma desordenada, destemperada e violenta, eis que agrediu violentamente o agravante quando este condicionou a entrega do veículo de propriedade do espólio a determinação judicial.
Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, a probabilidade do direito decorre da inobservância da ordem legal para nomeação de inventariante, por sua vez o perigo de dano resultado na forma pela qual o agravado Thiago está conduzindo o inventário.
Requer em caráter liminar a concessão do efeito suspensivo, determinando o sobrestamento da decisão recorrida até o julgamento final deste recurso. No mérito, requer o provimento do Agravo, para determinar a manutenção do agravante como inventariante.
É a síntese.
Decido.
Nos termos do inciso I do artigo 1.019 do CPC o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, bem com a possibilidade de provimento do recurso nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Pois bem,
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo Agravante, não identifico como relevantes os fundamentos e o perigo da lesão irreparável, a ensejar a concessão do pretendido efeito.
O magistrado de origem fundamentou a remoção do agravante da condição de inventariante nos seguintes termos:
“[...] Os Id’s. 51929576, 51932089, 51933426 e 51936519, por exemplo, revelam várias procurações por instrumento público em favor do falecido Celso Patrício, em caráter irrevogável e irretratável, o que daria a entender que realmente seriam dele. E sobre esses imóveis, o inventariante, como já dito, não adotou qualquer providência.
Depois, como também trazem à tona os Id.’s 51927295, 51927303, 51927327, 51936497, 51938001 e 51939796, com a cognição própria ao momento, o inventariante estaria recebendo valores devidos ao espólio sem qualquer comunicação no inventário.
Ainda, justamente por receber valores, mostra-se coerente a compreensão de que teria conhecimento sobre o fato de os imóveis pertencerem ao espólio, como acima já acenado.
O cenário probatório envereda-se, ainda, pela demonstração de que os imóveis rurais denominados Sítio Pouso Alegre e Fazenda Pouso Alegre seriam do autor da herança (Id.’s 51938038, 51939796 e 51940793), ao contrário do sustentado nas primeiras declarações (pp. 12/20 do Id. 49155850 dos Autos do Inventário n. 1000928-48.2021.8.11.0055). [...]” (Id. 911668974, pág. 3-4)
Nesse particular, tenho que a nomeação agravada encontra fundamento no art. 617, VIII (“pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial”), mormente porque a situação dos autos retrata situação excepcional que autoriza a flexibilização da ordem legal de preferência.
Acerca da matéria já me pronunciei:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – NOMEAÇÃO DE TERCEIRO - PRETERIÇÃO DA ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA - EXISTÊNCIA DE HERDEIRO APTO AO ENCARGO - CONCORDÂNCIA DA MAIORIA DOS HERDEIROS COM A SUBSTITUIÇÃO. CONFIANÇA DO ESPÓLIO – RAZOABILIDADE DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO. A ordem de nomeação de inventariante, prevista no art. 617 do CPC só pode flexibilizada em situação de fato excepcional, quando tiver o Juiz fundadas razões para tanto, o que não corresponde com a concordância de 3⁄4 dos herdeiros, ou seja, a maioria, com a nomeação do herdeiro que está na posse e administração dos bens. (N.U 1002000-12.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019) (Destaquei)
Além disso a remoção do inventariante se deu a partir da análise de pedido dos demais herdeiros que indicaram o agravado para exercer a condição de inventariante.
Como senão bastasse, consta dos autos exame de DNA o qual indica que existe 99,9970% de probabilidade do “de cujus” ser pai biológico do agravado, Thiago Gregorio Martinez.
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil, de modo que INDEFIRO A LIMINAR pleiteada, sem prejuízo de decisão em sentido contrário quando do julgamento do mérito deste recurso.
Verifico que o agravado Thiago Gregorio Martinez já apresentou contrarrazões (Id. 91281453).
Todavia há outros agravados nos autos.
Assim, intime-se os demais agravados, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa de Farias
Relator